Tribunal: TJMT
Processo: 0004851-96.2000.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004851-96.2000.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (EMBARGANTE), JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.222.581-86 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.222.581-86 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSE PEREIRA DA SILVA NETO, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES, E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSE PEREIRA DA SILVA NETO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ — EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

PRONUNCIAMENTO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO —
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA

— DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Constatada a existência de omissão quanto ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, necessário é o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício existente.

Não há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, pois já foram majorados em embargos anteriormente opostos, não sendo possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.

Embargos acolhidos em parte, sem atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
José Pereira da Silva Neto
contra acórdão que negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso (Id. 162272184).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, ao não examinar o pedido de fixação de multa por litigância de má-fé.

Assevera que o acórdão também foi omisso “
na postulação de majoração de honorários
.”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões (Id. 166956693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.
(Id. 162272184).

De fato, o acórdão é omisso quanto ao
pedido de fixação de multa por litigância de má-fé
, o qual passo a sanar.

Começo por pontuar que, quanto ao pedido de fixação de multa, não se evidencia nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil que pudesse autorizar a imposição de sanção contra o agravante.

[...] A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 2018815/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2022).

Já no que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não há qualquer omissão, visto que, na data de 7 de dezembro de 2022, os honorários já foram majorados na decisão que acolheu os embargos de declaração

anteriormente opostos:

[...] Por outro lado, quanto a majoração dos honorários, a decisão incorreu em omissão, uma vez que não majorou os honorários advocatícios fixados na sentença. Logo, constatada a omissão, é de rigor a correção.

Dessa forma, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Portanto, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação. [...] (Id.

152966657).

Em conclusão,
“‘não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de re
curso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)’ (Enunciado 16 da ENFAM).
” (STJ, Segunda Turma, AgRg nos EDcL 1461914/SC, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de agosto de 2016.)

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos, sem conferir a eles efeitos infringentes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
— ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
AGRAVO INTERNO
— AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA

— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA

— DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há qualquer omissão quanto à constatação de abandono da causa, pois, correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou.

Embargos rejeitados.

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 162272184).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois “
não enfrentou a arguição em agravo de que as intimações para promover o andamento do feito não contiveram o alerta de cumprimento sob pena de extinção do feito, e que houvesse dupla intimação com o mesmo teor, nos termos do art. 485, I e II, §1o, do CPC
”.

Assevera que “
o acórdão também não enfrentou o teor do documento de id 144215695 - Outros documentos (documento vol.II (4851 96.2000)), páginas 12-14, protocolado em 05/09/2019, em que pese requerido em agravo interno
.”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões (Id. 166003166).

É o relatório.

VOTO

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.
(Id. 162272184).

Começo por pontuar que, conforme está explícito no acórdão,
co
rreta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou.

Além disso, está explicitado no acórdão que foi possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, que autorizou a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] Em 5 de abril de 2019 o pedido de penhora on-line foi indeferido, determinando-se a intimação do exequente para que no “prazo de 15 (quinze) dias traga aos autos nova planilha de cálculo, com a aplicação do desconto concedido pela Resolução Normativa n.22/2013 - TP, alterada pela n. 7/2014.” (Id. 144215692 – fls. 42).

Por conseguinte, o Estado de Mato Grosso requereu a penhora on-line mais uma vez, não cumprindo com o determinado na decisão (Id. 144215692 – fls. 48).

Posteriormente, em 4 de novembro de 2019, o embargado juntou aos autos Certidão de Dívida Ativa atualizada (Id. 144215695 – fls. 24/30).

Na sequência, em 26 de novembro de 2019, despachou-se:

[...]

Na data de 2 de dezembro de 2019, o executado opôs embargos de declaração contra decisão (Id.144215695 – fls. 22/23), que foram rejeitados (Id. 144215695 – fls. 47/48). Na decisão que rejeitou os embargos de declaração, determinou-se a intimação do exequente:

[...]

Posteriormente, na data de 20 de outubro de 2020 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 144215696 – fls. 51).

Depois, em 10 de fevereiro de 2021, a Fazenda Pública requereu a realização da penhora on-line (Id. 144215698 – fls. 1)

Por conseguinte, em 13 de agosto de 2021, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 144215702).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, a Fazenda Pública foi intimada diversas vezes, como visto acima, para apresentar “o valor atualizado da dívida, abatendo-se os valores já pagos e o desconto conferido pela Resolução n22/2013-TP alterada pela Resolução n27/2014-TP”, todavia, não o fez.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte. [...] (trecho do acórdão, Id.

162272184).

Assim, o acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Em conclusão,
a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023